Tribunal: TJDFT
Processo: 0701970-32.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Pronúncia. Homicídio duplamente qualificado e tentado (CP, art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II). Pretensão defensiva de desclassificação para lesões corporais. Alegação de ausência de animus necandi. Não comprovação. Desistência voluntária. Materialidade e indícios suficientes de autoria presentes. Submissão do réu ao Júri popular. In dubio pro societate. Qualificadoras mantidas. Requisitos da prisão preventiva presentes. Recurso conhecido e desprovido.